Tribunal: TJES
Processo: 5013166-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013166-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GEOVANE GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em execução. Indulto natalino. Decreto Presidencial nº 11.302/2022. Revogação de ofício da decisão concessiva. Requisitos objetivos. Trânsito em julgado até 25/12/2022. Inexistência. Inocorrência de coisa julgada material. Ausência de reformatio in pejus. Fundamentação suficiente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo em execução interposto pela defesa de reeducando contra decisão que revogou, de ofício, benefício de indulto natalino anteriormente concedido com fundamento no Decreto nº 11.302/2022. A defesa sustentou violação à coisa julgada material, reformatio in pejus e ausência de fundamentação adequada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

i) se a revogação da decisão concessiva do indulto violou a coisa julgada material;

ii) se configurou reformatio in pejus a revisão de ofício do benefício;

iii) se houve ausência de fundamentação no decisum que revogou a benesse;

iv) se estavam presentes os requisitos objetivos previstos no Decreto nº 11.302/2022, notadamente o trânsito em julgado das condenações até 25/12/2022.

III. Razões de decidir

3. O Decreto nº 11.302/2022 exige, como condição objetiva, o trânsito em julgado da condenação até 25/12/2022.

4. Constatou-se que uma das condenações transitou em julgado apenas em 11/07/2023, posterior ao marco legal, inviabilizando a concessão do indulto.

5. A decisão concessiva original padecia de nulidade absoluta por ausência de pressuposto processual essencial, não se configurando coisa julgada material.

6. A revogação não caracteriza reformatio in pejus, pois se limitou a corrigir vício originário, sem reavaliação de mérito ou agravamento por iniciativa do juízo.

7. A fundamentação da decisão revogatória foi suficiente ao indicar, de forma clara e objetiva, a ausência de trânsito em julgado tempestivo como causa impeditiva do benefício.

8. Inviável a manutenção parcial do indulto, pois a concessão foi global e sem individualização por condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo desprovido. Mantida a decisão que revogou o indulto natalino por ausência dos requisitos legais.

10. Tese: Para fins de indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022, é indispensável o trânsito em julgado da condenação até 25/12/2022, não configurando coisa julgada material a decisão que concede o benefício sem a observância desse requisito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução interposto pela defesa de
Geovane Gomes dos Santos,
em face da decisão que revogou, de ofício, decisão anterior que havia concedido indulto natalino, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, ao reeducando, em relação às condenações impostas nas ações penais de nº 0000728-12.2018.8.08.0002 e 0003119-08.2016.8.08.0002.

O agravante, em suas razões, sustenta que a decisão revogatória incorreu em nulidade absoluta, porquanto não poderia o Juízo da execução, de ofício e fora do prazo legal, desconstituir decisão anterior que concedera o benefício do indulto, regularmente proferida e não impugnada pelo Ministério Público.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013166-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GEOVANE GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pela defesa de
Geovane Gomes dos Santos,
em face da decisão que revogou, de ofício, decisão anterior que havia concedido indulto natalino, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, ao reeducando, em relação às condenações impostas nas ações penais de nº 0000728-12.2018.8.08.0002 e 0003119-08.2016.8.08.0002.

A defesa sustenta, nas razões recursais, que a revogação da decisão concessiva do indulto configura manifesta violação à coisa julgada material, sobretudo porque não houve impugnação ministerial à concessão, tornando-a definitiva.

Aduz, ainda, que a revogação posterior representou reformatio in pejus, já que resultou em agravamento da situação jurídica do apenado sem provocação das partes.

Aponta-se, também, a ausência de fundamentação adequada no decisum agravado, em afronta ao artigo 93, IX da Constituição Federal.

Todavia, com a devida vênia, razão não assiste ao agravante.

O Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, ao disciplinar o indulto natalino, estabeleceu em seu artigo 1º que o benefício incidirá sobre condenações proferidas até 25 de dezembro de 2022, sendo este o marco temporal objetivo e inafastável.

Já o artigo 9º dispõe que o indulto poderá ser concedido mesmo que a sentença tenha transitado em julgado apenas para a acusação, mas não prescinde da existência de título judicial consolidado, até a data limite.

No caso dos autos, a decisão agravada foi proferida justamente com base na ausência de comprovação do trânsito em julgado das ações penais, que embasaram o indulto anteriormente concedido.

O juízo de origem, ao revisar os autos, constatou que, no momento da concessão do indulto, não havia nos autos qualquer informação ou documento que comprovasse o trânsito em julgado das ações penais n.º 0000895-97.2016.8.08.0002 e 0000265-51.2010.8.08.0002, nem tampouco da ação penal n.º 0000728-12.2018.8.08.0002.

Nesse contexto, revogou o benefício, sob o fundamento de que a análise da concessão do indulto depende da prévia verificação do trânsito em julgado, o que, de fato, é exigência expressa do Decreto em comento.

A análise do parecer da douta Procuradora de Justiça, Karla Dias Sandoval Mattos Silva, corrobora esse entendimento.

Segundo destacado no parecer de ID nº 15916423, restou apurado, com base em certidões e dados extraídos do sistema SEEU, que a condenação referente à ação penal nº 0003119-08.2016.8.08.0002 transitou em julgado em 20 de julho de 2022, ou seja, antes do marco temporal fixado no Decreto.

No entanto, a condenação relativa à ação penal nº 0000728-12.2018.8.08.0002 somente transitou em julgado em 11 de julho de 2023, ou seja, após a data limite de 25 de dezembro de 2022, o que inviabiliza juridicamente a concessão do indulto com base nessa condenação.

Tal fato é também admitido expressamente pelo Ministério Público de primeiro grau em suas contrarrazões, que detalha o cronograma processual das ações envolvidas e sustenta a existência de óbice objetivo intransponível à concessão do benefício.

Dessa forma, não há como reconhecer a existência de coisa julgada material quanto à decisão concessiva do indulto que, à época em que foi proferida, carecia de pressuposto processual objetivo essencial: o trânsito em julgado.

Como bem pontuou o Superior Tribunal de Justiça
"para análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do indulto, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial"
(AgRg no REsp n. 1.792.365/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 17/2/2020).

É importante destacar que o vício identificado na decisão concessiva não diz respeito à análise de mérito, nem à revaloração de provas ou de critérios subjetivos, mas sim à inexistência de título executivo penal válido no momento da concessão do benefício.

Não se trata, portanto, de reabrir discussão sobre o que já foi decidido, mas de corrigir ato que, desde sua origem, padece de nulidade absoluta, não gerando efeitos jurídicos válidos.

No que tange à suposta ausência de fundamentação da decisão agravada, não prospera o argumento defensivo.

A decisão que revogou o benefício apontou, de forma clara, que a razão para a revogação residia na inexistência de certificação do trânsito em julgado das ações penais referidas, o que, em se tratando de análise de indulto natalino, constitui fundamento jurídico suficiente.

A ausência de motivação aprofundada não configura nulidade, desde que as razões essenciais do decisum estejam indicadas, o que se observa no caso.

Ainda que se considere o pedido subsidiário de manutenção parcial do indulto — restrito à ação penal cujo trânsito em julgado ocorreu em julho de 2022 — não se verifica, nos autos, que a decisão concessiva tenha individualizado os fundamentos para cada uma das condenações.

O deferimento foi global, e a revogação, por consequência, também o foi. Inexiste, portanto, margem para sua preservação parcial, o que somente seria possível mediante novo pedido, instruído com documentação regular e atualizada, no juízo da execução.

Por tais fundamentos,
nego provimento ao agravo
, mantendo a decisão que revogou o benefício do indulto anteriormente concedido, por ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos no Decreto n.º 11.302/2022, notadamente o trânsito em julgado das condenações até 25 de dezembro de 2022.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)